Tribunal: TJSP
Processo: 2214110-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Prestação de serviço - Foto e imagem - Gratuidade de justiça - Pessoa jurídica - Indeferimento, pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Acolhimento - É admissível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (súmula 481, STJ) - Elementos

Ementa:
Agravo de instrumento - Prestação de serviço - Foto e imagem - Gratuidade de justiça - Pessoa jurídica - Indeferimento, pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Acolhimento - É admissível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (súmula 481, STJ) - Elementos ratificando a afirmação nesse sentido - Benesse deferida - Precedentes desta Corte, relativamente à mesma recorrente.

Sustentação oral - Inadmissibilidade, no caso em apreço - Recurso que não versa sobre tutela provisória - Possibilidade de julgamento virtual, sem qualquer nulidade - Exegese dos artigos 146, § 4o, do RITJSP, e 937, inciso VIII, do CPC.

Resultado: Recurso provido.